Tribunal: TJDFT
Processo: 0753181-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO DE FIGUEIREDO, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para o foro de Uberlândia/MG. Na origem, processa-se pedido de cumprimento provisório de sentença que condenou o BANCO DO BRASIL S/A à repetição do indébito relativamente às cédulas de crédito rural e relativamente aos percentuais de correção monetária relativos ao mês de março de 1990. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu a incompetência territorial, em razão do réu ter agência no local de domicílio do autor, onde as cédulas de crédito rural foram emitidas. Nas razões recursais, o agravante sustentou a competência da Justiça do Distrito Federal, tendo em vista ser o local da sede do BANCO DO BRASIL S/A, bem como seria defeso ao juízo declinar de ofício da competência territorial. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e afirmar a competência da Décima Segunda Vara Cível de Brasília. Preparo regular sob ID 79031814. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Por fim, considerando que o Juízo anterior não se declarou incompetente, apenas acolhendo a pretensão da parte exequente de se remeter o processo para uma das Varas Cíveis, desnecessário suscitar conflito de competência. Ante o exposto, declino da competência em favor da Comarca de comarca de Uberlândia/MG. Com a preclusão, remetam-se os autos, com as nossas homenagens. Intimem-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL, porque sua sede é nesta capital. Mas é igualmente verdade que a instituição possui agência na cidade de domicílio do demandante, onde inclusive foi celebrado no negócio jurídico. A controvérsia recursal reside na definição do foro competente para conhecimento e julgamento da lide, ou seja, se deve prevalecer o local da sede do demandado ou da agência ou sucursal onde as obrigações foram contraídas. A questão revela aparente conflito entre as regras das alíneas “a” e “b”, do inciso III do artigo 53, do Código de Processo Civil, que estabelecem os foros para as ações em que a pessoa jurídica for parte: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; Na hipótese, em que pese o BANCO DO BRASIL possua sede nessa unidade da federação, a ação versa sobre negócio jurídico realizado em agência localizada na cidade de domicílio do autor. A regra da alínea “b” é especial e prevalece sobre a de alínea “a”, sendo esse foro para aquelas situações em que a pretensão não decorre de atos praticados por seus prepostos em uma de suas agências ou sucursais. Na mesma toada, a prevalência da competência territorial do juízo cível daquela comarca atenderia ao melhor interesse das partes, considerando que os negócios jurídicos devem ser interpretados considerando não só a intenção das partes, como os hábitos e costumes do local. E a fixação do foro como sendo o local da contratação, restaria facilitada a elucidação de eventuais questões fáticas, inclusive, a produção de provas, além conferir concretude ao mandamento ao §5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, cujo escopo é orientar a propositura das ações em local que guarde correlação ao endereço das partes, o cumprimento da obrigação, evitando escolhas aleatórias. Não é demais lembrar que os órgãos jurisdicionais são divididos nas diversas esferas territoriais do Brasil e com o propósito de melhor atender as demandas da população da respectiva localidade, observada a extensão territorial, arrecadação tributária, o volume de demanda e o número de eleitores. Nesse sentido, artigo 97 da Lei complementar no. 35/79: Art. 97 - Para a criação, extinção e classificação de Comarcas, a legislação estadual estabelecerá critérios uniformes, levando em conta: I - a extensão territorial; II - número de habitantes; III - o número de eleitores; IV - a receita tributária; V - o movimento forense. Essa regra orienta a interpretação a Lei Adjetiva e no sentido de que as partes não podem ignorar regras específicas de definição do foro, cujo escopo é justamente privilegiar o domicílio das partes, local da celebração ou cumprimento da obrigação ou do acidente ou de sua reparação, de modo a não causar distorções ou sobrecargas a determinados órgãos jurisdicionais. A situação sub judice não revela excepcionalidade e para permitir a escolha aleatória, pois o consumidor dispondo de órgão jurisdicional em seu domicílio, a instituição financeira representação, sendo o mesmo local onde celebrado o negócio jurídico, busca-se a prestação jurisdicional na sede do banco, onde o contrato e as condições na sua contratação são desconhecidas. Somado a isso, os avanços tecnológicos, em especial com a implementação do processo judicial eletrônico, criaram-se facilidades para a propositura de ações à distância e, consequentemente, levaram a um aumento exponencial e desproporcional de processos junto à Justiça do Distrito Federal, embora às partes que não possuam qualquer relação com este foro. Ou seja, transforma-se a Justiça Distrital em um juízo universal para a propositura e execução das ações coletivas. Essa distorção tem levado ao congestionamento dos órgãos judiciários locais, que foram inicialmente dimensionados para o atendimento da população local e não para funcionar como um “foro nacional”. Diante desse contexto, em decisão recente, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, flexibilizou o entendimento cristalizado no enunciado 33 de sua súmula e para reconhecer a prevalência do foro do local da agência ou sucursal do Banco do Brasil onde foram assumidas as obrigações debatidas nos autos e em detrimento do foro de sua sede: “RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. 1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/09/2023 e concluso ao gabinete em 14/10/2024. 2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento de que a ação foi proposta em juízo aleatório. 3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação individual. Precedentes. 4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades. 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)” No mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. ESCOLHA ALEATÓRIA. 1. Se o beneficiário renuncia ao privilégio de propor a liquidação ou o cumprimento individual no foro do seu domicílio, deve escolher, entre todos, o foro da agência ou da sucursal no qual se delinearam os fatos. 2. Adequada a declinação de ofício da competência territorial quando o ajuizamento de demandas prejudicar a organização judiciária, a efetividade e a economia processual. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.176.383/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) Por fim e com escopo de proporcionar maior previsibilidade das decisões e, consequentemente, priorizar a segurança jurídica, cabe aos tribunais uniformizar suas jurisprudências, mantendo-as estáveis, íntegras e coerentes (CPC, art. 926). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator